Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-18.2015.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO: 0000782-18.2015.8.11.0028 (PJE)
COMARCA DE ORIGEM: DECLINADO DO TJMT PARA A TRU, SENDO FEITO DE ORIGEM COMARCA DE POCONÉ
AGRAVANTE: ROSENIL SANTOS XAVIER ARRUDA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE POCONÉ
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
JUÍZO DE RETRATAÇÃO REALIZADO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida por este relator negando provimento ao Agravo de Instrumento aviado pela parte interessada, de o Agravo de Instrumento presente pretende a reversão da decisão do Magistrado de origem que declinou a competência de trâmite e julgamento do feito na origem, para os juizados especiais, invocando que o valor da causa estaria abaixo de 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como dentro do que decidido em recente IRDR do TJMT. Questiona a parte em sede de Agravo Interno que a decisão da relatora se mostra equivocada, trazendo precedentes e que este relator não poderia ter julgado nestas condições sem sequer ter sido dada a oportunidade para o mesmo recorrer da decisão de declínio para a TRU, e que, quando julgado por este relator de forma monocrática ainda estava dentro do prazo perante o TJMT, bem como, pelo fato de que a decisão guerreada pelo mesmo fora proferido pelo magistrado da vara comum na origem, e sendo esta decisão de declínio questionada, a competência de análise seria do TJMT e nunca da TRU. Pugna pelo acolhimento do presente Agravo Interno com a anulação dos atos praticados por este relator e devolução do feito para o TJMT, para as competentes análises.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO
Colendos pares:
Após a detida análise dos autos, observa-se que, a decisão questionada do Agravo de Instrumento é exatamente o declínio da competência do magistrado de 1o grau da justiça comum, para os Juizados da Fazenda Pública da Comarca de Origem, sendo que, a decisão questionada, realmente é uma decisão proferida pelo magistrado da justiça comum, de onde, pelo que se pode retirar, neste caso, a competência seria mesma do TJMT, na pessoa da Desembargadora Relatora.
Da decisão proferida pelo Desembargador Relator no ID 7822062, declinando a competência de análise do presente Agravo de Instrumento para a TRU, não houve a intimação da parte autora, ora Agravante, e na sequência, com a chegada do feito aqui na TRU este relator julgou de forma monocrática.
Desta feita, entendo que, neste momento, tem razão o Agravante Interno, visto que, lhe fora suprimida a oportunidade de recorrer internamente ao TJMT, sendo o feito enviado de imediato para a TRU e de imediato proferido o julgamento.
Registro ainda que, não cabe ao magistrado da TRU a ficar a conferir se foram ou não cumpridas as formalidades de prazo e outras perante o TJMT antes do envio do feito, de onde, chegando o feito aqui, simplesmente se julga, porém, no caso dos autos, como tudo se deu muito rápido, com a publicação num dia e o julgamento monocrático no outro, a parte sequer teve tempo de arguir nada perante a TRU, de onde, não se pode suprimir tal possibilidade da parte de eventualmente aviar Agravo Interno no TJMT, contra a decisão de declínio de competência da douta Desembargador Relator.
E a presente ação foi distribuída em data de 06/04/2015, quando o valor do salário-mínimo era de R$ 788,00(setecentos e oitenta reais), conforme se observa pelo registro no Guia de Valores do Salário Mínimo, senão vejamos:
E realizando-se simples aritmética 60 vezes o valor de R$ 788,00 dá um valor de R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais), OU SEJA, EM VALOR ABAIXO DOS R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), DADO NA PEÇA EXORDIAL.
A única conclusão a se ter, neste momento, é que, a parte Agravante Interna tem o direito lastreado por DUAS vertentes:
a) Ainda pendia de prazo para ser aviado o Agravo Interno no TJMT, da decisão de declínio da douta relatora para a TRU;
b) O valor da causa supera o teto dos Juizados da Fazenda Pública, considerado o valor do salário-mínimo na data de distribuição da ação, sendo maior que 60 (sessenta) salários-mínimos, sendo incompetente, em razão do valor, a análise deste Agravo de Instrumento perante a Turma Recursal;
O artigo 1021, § 2o do NCPC, permite ao relator que exerça o seu juízo de retratação em relação à decisão objurgada, sendo que, pelos motivos anteriormente alinhavados realizo neste momento a retratação e anulo o julgamento monocrático do evento 7605406.
ISTO POSTO, nos moldes delimitados no artigo 1021, § 2o do NCPC, realizo a retratação, para:
a) ANULAR a decisão monocrática do evento 20603465 que julgou o recurso de forma monocrática e ainda a decisão dos embargos de declaração do evento 28899473;
b) DEVOLVER o feito ao E. TJMT, para a Desembargador Relator Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA (ID 7822062), para que, avalie eventual reconsideração de sua decisão de declínio de competência para a TRU (INCOMPETÊNCIA PELO VALOR SER ACIMA DO TETO DOS JUIZADOS), ou, por disposição legal franqueie ao Agravante Interno que, possa aviar outro Agravo Interno, agora no TJMT, contra a decisão de declínio, pelos motivos anteriormente expostos;
Registro que, a presente decisão não se mostra como um desrespeito ao Desembargador, pelo fato de que, muitas ações vieram para cá declinadas de forma equivocada e, posteriormente, quando devolvidos pela TRU, verificado o equívoco pelo Desembargador e acolhido o julgamento pelo TJMT, dando celeridade ao caso, que é o que o jurisdicionado almeja.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator